Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto em ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, diante de acordo extrajudicial celebrado entre a autora/apelante e terceiro (filho das partes), com anuência do réu/apelado. A autora alega erro material quanto à valoração da negociação e requer atribuição exclusiva dos honorários ao réu, com fundamento no princípio da causalidade. O réu, por sua vez, sustenta omissão quanto à ausência de notificação prévia exigida pelo art. 1.029 do CC/2002, como fundamento para a fixação da sucumbência exclusivamente à autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no acórdão quanto ao valor da negociação realizada pela autora e eventual renúncia de pretensão; (ii) analisar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a ausência de notificação prévia exigida pelo art. 1.029 do CC como causa exclusiva da propositura da ação.
III. Razões de decidir
3. A correção do erro material é devida, pois o acórdão embargado incorreu em inexatidão ao afirmar que a autora aceitou valor inferior ao inicialmente pleiteado, quando, na realidade, o valor total pactuado difere da estimativa inicial, conforme cláusulas contratuais constantes nos autos.
4. A correção do erro, entretanto, não altera as razões de decidir do acórdão, uma vez que o processo foi extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto em razão de acordo extrajudicial, sendo inviável aferir procedência da pretensão original.
5. O acórdão embargado fundamenta adequadamente o rateio dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, considerando que ambas as partes deram causa à instauração da lide, inexistindo omissão nesse ponto.
6. A ausência de notificação extrajudicial prévia, prevista no art. 1.029 do CC, não constitui omissão no acórdão, pois a controvérsia foi resolvida extrajudicialmente, sem pronunciamento judicial de mérito sobre o direito de retirada, tornando desnecessária a análise desse requisito em sede de embargos.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade pela sucumbência por meio dessa via recursal.
8. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os dispositivos legais invocados não tenham sido expressamente mencionados.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da autora, sem efeitos infringentes. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 6o e 10; 1.025; CC/2002, art. 1.029.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 14.11.2024; STF, ACO 3263 ED, Rel. Min. André Mendonça, rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.05.2022, DJe 19.08.2022; TJDFT, Acórdão 1906815, 0700976-12.2024.8.07.0015, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 02.09.2024.